Tribunal: TJPA
Processo: 0802348-25.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802348-25.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RAYRA RAFAELA PEREIRA LOBATO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). AVANÇO DE FASE DO CERTAME. IMPOSSIBILIDDE. ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTIDO NOS AUTOS JULGADO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, e
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
contido nos autos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802348-25.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA:
RAYRA RAFAELA PEREIRA LOBATO LEAL

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇÚ/PA
, que nos autos originários n. 0800793-41.2021.8.14.0021, deferiu em favor de
RAYRA RAFAELA PEREIRA LOBATO LEAL
, ora agravada, tutela de urgência, nos seguintes termos (ID n. 47180185):

“(...) Posto isso, DEFIRO o pedido de Tutela de Urgência para determinar a suspensão dos efeitos da eliminação do autor na etapa do TAF, bem como garantir sua participação nas próximas fases do certame, respeitada a ordem classificatória, do concurso público da Polícia Militar do Estado do Pará (...)”.

Aduz que o inconformismo da candidata com a não aprovação na referida etapa não encontra fundamento plausível, posto que findou evidenciada ausência de ilegalidade no ato administrativo, haja vista não ter sido registrado qualquer reclamação ou denúncia de suposto benefício à um ou outro candidato em detrimento dos demais, apenas apresentou-se mera oposição da candidata com a não aprovação na 4ª Etapa – Teste de Avaliação Física.

Assevera que os exames de avaliação física foram exigidos de todos os candidatos, em igualdade plena, e muitos lograram êxito, como se dá em Concurso Público, com o Princípio da Disputa. Portanto, não pode a candidata evocar o Poder Judiciário em razão sua eliminação e alegando irregularidades, que inexistem. Portanto, o atendimento ao pleito da Agravada implica um tratamento diferenciado, ferindo o artigo 37, incisos I e II, da Constituição Federal/1988 ou a isonomia dos concorrentes. As disposições do edital, que disciplinam o citado certame, constituem lei interna que obriga os candidatos e o examinador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.

Afirma que não foi negado à candidata o fornecimento de informações, ocorre que o pedido realizado diz respeito à material produzido pela banca e que é de uso exclusivo da mesma. Não trata-se de material sigiloso, mas não é caso de material que possa ser liberado ao público em geral, posto que consta de material com imagens coletivas, ou seja, imagens dos demais candidatos.

Alega que o Judiciário não pode substituir a banca examinadora, a qual goza de autonomia para formular as normas e estabelecer critérios de admissão no concurso. Ao Poder Judiciário é defeso inovar neste sentido, sob pena de ofensa ao princípio da igualdade de todos os candidatos.

Por fim, requer, liminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer provimento ao mesmo, com a reforma definitiva da decisão combatida.

Ao analisar o pleito liminar, o
deferi
suspendendo os efeitos da decisão recorrida. (ID n. 8408976)

Inconformada com a decisão liminar,
RAYRA RAFAELA PEREIRA LOBATO LEAL
, interpôs recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 8536228), aduzindo, em suma, que o houve no presente caso a quebra dos princípios da razoabilidade, isonomia, impessoalidade, transparência, razoabilidade e, sobretudo, legalidade, uma vez que a banca não cumpriu com que dispõe o edital, e sabendo que o edital é a lei do concurso.

No ID n. 9246245, Certidão atestando o transcurso
in albis
do prazo para a apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno.

No ID n. 10834571,
CONTRARRAZÕES
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pugnando pelo seu
DESPROVIMENTO
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso. (ID n. 10873836)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, consigno que
RAYRA RAFAELA PEREIRA LOBATO LEAL
interpôs Recurso de Agravo Interno (ID n. 8536228), em face da decisão que indeferiu o pleito liminar. Todavia, em razão de o Agravo de Instrumento já se encontrar apto a julgamento do próprio mérito, o farei neste momento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Como cediço, o recurso de Agravo de Instrumento é oriundo de decisões interlocutórias proferidas no processo-origem, de tal modo que, aqui se avalia tão somente a legalidade da decisão vergastada, e não o mérito propriamente dito da ação, sob pena de gerar indevida supressão de instância, bem como desvirtuar o princípio da taxatividade recursal.

In casu
, o ora agravante se insurge contra decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência, por vislumbrar a probabilidade do direito alegado, qual seja, a possibilidade de a agravada ser considerada apta no TAF, e poder avançar às demais fases do Curso de Formação de Praças da PMPA, ou para que possa realizar novamente o TAF, pelo que requer a reforma da decisão.

Assiste razão ao agravante. Explico.

Da análise acurada dos autos, vislumbro, ao menos nesse momento, ilegalidade na decisão vergastada, considerando-se que a agravada foi submetida ao Teste de Aptidão Física nas mesmas condições que os demais candidatos avaliados no seu local de teste, sendo reprovada em fase eliminatória, no teste de flexão na barra horizontal, previamente estabelecido no edital (Lei do concurso), especificamente no item n. 14.10.2, “a” (ID n. 8345073, p. 75), logo, não restando de pronto comprovado o
fumus boni iuris
,

pois nesta análise, não vislumbro que a candidata/agravada tenha comprovado efetivamente possuir o condicionamento físico, em índices mínimos de desempenho necessários no desenvolvimento das atividades físicas inerentes ao policial militar, durante o CFP/PM, conforme também estabelecido em edital (Item 14.1 – ID n. 8345073, p. 74).

Insta salientar, que o fato do uso de máscara e álcool em gel, foi devidamente comunicado pela Banca Examinadora, conforme se verifica no documento contido no ID n. 43348372 – p. 01/02), o que reforça o fato de que todos os candidatos foram submetidos as mesmas condições para a realização do TAF.

Nessa esteira de raciocínio, oportunizar, em sede de tutela antecipada, que a agravante avance de fase do concurso, sem ter efetivamente realizado de maneira escorreita o teste de flexão na barra, irá ferir mortalmente princípios basilares que regem o concurso público, quais sejam a isonomia e impessoalidade, mostrando-se verdadeira injustiça aos demais candidatos do certame, haja vista não restar de pronto comprovado os requisitos para a concessão de tutela de urgência.

Nesse sentido, há jurisprudência dos Tribunais Pátrios, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. TAF. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS CONTIDAS NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE. RECORRENTE REPROVADO NA SEGUNDA ETAPA DO CERTAME. AGRAVANTE QUE FOI CONSIDERADO
INAPTO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) POR NÃO CONSEGUIR REALIZAR O TESTE DE CORRIDA DE FUNDO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS NECESSÁRIOS DA PROVA
DE PISTA DE CORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. (Agravo de Instrumento nº 201800828413 nº único0008898-05.2018.8.25.0000 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 26/02/2019)

(TJ-SE - AI: 00088980520188250000, Relator: Ricardo Múcio Santana de A. Lima, Data de Julgamento: 26/02/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL) (grifo nosso)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
REPROVAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). NOVA CHANCE. IMPOSSIBILIDDE. ISONOMIA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA
. 1. OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E
AVALIAÇÃO DE EXAMES EM CONCURSOS PÚBLICOS ESTÃO AFETOS À DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDA PELO PODER JUDICIÁRIO, A QUEM CABE O CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO
. 2. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-DF - APC: 20100110300370, Relator: Desembargador não cadastrado, Data de Julgamento: 03/04/2013, Órgão não cadastrado, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/08/2013 . Pág.: 135) (grifo nosso)

Por fim, insta ainda salientar que não restando evidenciada nesse momento qualquer ilegalidade flagrante no teste realizado pelo agravante, não cabe ao Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, pois como cediço, é vedada tal possibilidade no ordenamento jurídico brasileiro.

Tendo sido enfrentado o mérito deste recurso, por consequência lógica resta prejudicada a análise do Agravo Interno contido no ID n. 8536228, sobretudo em razão de ter sido enfrentada a matéria do Agravo Interno no presente voto do Agravo de Instrumento.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator, confirmando a liminar deferida nestes autos.

Por consequência lógica,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno contido no ID n. 8536228.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/10/2022